Tribunal: TJES
Processo: 0032593-22.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032593-22.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: GERAILDO CORDEIRO DE OLIVEIRA e outros

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. PROPOSTAS DE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, lastreada em contrato de abertura de crédito “BB Giro Empresa Flex” e demonstrativo de débito. Os apelantes alegam inépcia da petição inicial por ausência de documento indispensável, qual seja, as “propostas de utilização de crédito”, que conteriam informações essenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência das "propostas de utilização de crédito" na petição inicial torna a ação monitória inepta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de abertura de crédito acompanhado do demonstrativo de débitos constitui, em regra, documento suficiente para propositura de ação monitória, conforme dispõe a Súmula 247 do STJ.

4. Contudo, no caso específico do contrato “BB Giro Empresa Flex”, as cláusulas contratuais preveem que os dados essenciais à relação jurídica, como taxas, encargos, valores e prazos, constam de pactos em apartado, denominados “propostas de utilização de crédito”, o que as torna documentos indispensáveis à propositura da ação monitória.

5. A ausência desses documentos impede a análise adequada da relação jurídica e configura cerceamento de defesa, pois compromete a plena compreensão dos encargos pactuados e a transparência das obrigações exigidas.

6. Não se faz possível, todavia, reconhecer a inépcia da inicial, na medida em que o juízo de origem não determinou ao autor a emenda da inicial, conforme exige o art. 321 do CPC, antes de proferir sentença de mérito, o que se aplica ao procedimento monitório, na forma do art. 700, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. As propostas de utilização de crédito, quando previstas contratualmente como integrantes do contrato de abertura de crédito “BB Giro Empresa Flex”, configuram documentos indispensáveis à propositura de ação monitória.

2. A ausência de tais documentos impede a adequada instrução do feito, impondo ao juízo a obrigação de oportunizar a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 320, 321, 485, I, e 700; Súmula nº 247 do STJ.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 247; TJES, Apelação nº 0031708-08.2016.8.08.0035, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 27/10/2022; TJSP, Apelação nº 1011575-40.2022.8.26.0576, Rel. Marcelo Ielo Amaro, 16ª Câmara de Direito Privado, j. 05/11/2024; TJRJ, Apelação nº 0030733-39.2017.8.19.0004, Rel. Des. Fernando Fernandy Fernandes, 13ª Câmara Cível, j. 03/02/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, e em atenção aos limites do efeito devolutivo recursal (art. 1.013,
caput
e §1º do CPC), cinge-se a controvérsia a aferir a aptidão (ou a inépcia) da petição inicial da ação monitória ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A
(ora apelado) em desfavor dos aqui apelantes (
CB MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA e GERAILDO CORDEIRO DE OLIVEIRA
)
, que se lastreia em
contrato de abertura de crédito firmado entre as partes (fls. 65/78), acompanhado do demonstrativo de cálculo de fls. 87/88.

Os apelantes sustentam, em suma, que a petição inicial é inepta, na medida em que desacompanhada de documento indispensável, qual seja, a “proposta para utilização do crédito”, que indica valores e taxas de juros incidentes, fato que implicaria, ademais, cerceamento de defesa, na medida em que tolheria dos apelantes informações necessárias ao exercício da ampla defesa.

Pois bem.

Após análise acurada dos fatos e elementos dos autos, concluo que a irresignação recursal merece acolhida, todavia, não para que se reforme a r. sentença, mas sim a fim de que seja anulada diante da verificação de
error in procedendo
incorrido na origem, bem como de cerceamento de defesa, como se passa a expor.

Frise-se, desde já, não se desconhecer o entendimento jurisprudencial cristalizado no âmbito do c. STJ e deste Sodalício, no sentido de que “o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

É o que dispõe,
in litteris
, a Súmula nº 247 do STJ (acima reproduzida), cuja inteligência é reprisada nesta Corte de Justiça, como se vê, por todos, do aresto desta c. 2ª Câmara Cível abaixo transcrito,
in litteris
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO SUFICIENTE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Unidos Engenharia, Manutenção e Serviços Ltda. e outros contra sentença da 6ª Vara Cível de Serra que, em ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial no valor de R$ 788.228,78. Os apelantes alegam nulidade dos juros remuneratórios, por estarem acima da média de mercado à época da contratação, e questionam a suficiência da tabela apresentada para demonstrar a evolução do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o demonstrativo de débitos apresentado pelo Banco do Brasil é suficiente para a constituição do título executivo; e (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva, por estar acima da média de mercado. III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado de demonstrativo de débitos, constitui documento hábil para o ajuizamento de ação monitória, conforme a Súmula 247 do STJ, sendo suficiente para demonstrar a origem dos débitos e o montante devido
. (...) (Data: 16/Dec/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0012529-15.2017.8.08.0048, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Ocorre que, em que pese a ação monitória esteja apoiada na minuta de contrato de abertura de crédito “BB giro empresa flex” nº 124.011.339 (fls. 68/77) e extrato de cálculo (fls. 87/99), verifico que a situação dos autos detém peculiaridades que devem ser consideradas e direcionam este órgão julgador para um necessário
distinguishing
em relação ao verbete sumular mencionado.

É que o instrumento contratual acostado aos autos não contém dados relevantes à aferição dos valores contratados, das taxas de juros e encargos incidentes, o que fora pactuado em apartado, por meio de “propostas de utilização de crédito”, conforme se infere das cláusulas 2ª, 8ª e 12ª do contrato principal (fls. 68/77):

SEGUNDA — LIBERAÇÃO DO CRÉDITO — A utilização dos recursos será apresentada à agência do FINANCIADOR, prefixo 1240-8, por meio de entrega de
Proposta para Utilização de Crédito, doravante designada PROPOSTA, onde serão especificados os custos financeiros, os prazos, o valor e a forma de pagamento das parcelas de capital e as demais condições da operação
.

OITAVA — ENCARGOS FINANCEIROS DE NORHALIDADE — SOBRE OS VALORES DO CRÉDITO ABERTO, ENQUANTO ESTIVEREH SENDO UTILIZADOS PELO(A) FINANCIADO(A), BEM COMO SOBRE OS SALDOS DEVEDORES DAÍ DECORRENTES,
INCIDIRÃO JUROS A TAXA MENSAL INDICADA NO ITEM 3 DA PROPOSTA PARA UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO, FIRMADA POR OCASIÃO DAS LIBERAÇÕES
, EQUIVALENTE A TAXA EFETIVA ANUAL, TAHBÉM INDICADA NO ITEM 3 DA REFERIDA PROPOSTA

DECIMA SEGUNDA — FORMA DE PAGAMENTO DOS VALORES REFERENTES AO PRINCIPAL — As datas de pagamento, bem como
os valores das parcelas de capital exigidas serão pactuadas nas Propostas para Utilização de Crédito
, a serem encaminhadas pelo(a) FINANCIADO(A), observadas ainda, as demais condições deste Instrumento.

Assim sendo, conforme esta Corte de Justiça já decidiu anteriormente, os termos de “propostas de utilização de crédito” afiguram-se documentos indispensáveis à propositura da ação monitória, nos termos do art. 320 do CPC, uma vez que contém dados essenciais e fundamentais à compreensão da relação jurídica firmada entre as partes. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – IDENTIFICADA A AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO “BB GIRO EMPRESA FLEX” – AUSÊNCIA DAS PROPOSTAS DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO ROTATIVO, QUE POR FORÇA DE CLÁUSULA CONTRATUAL ESPECÍFICA, INTEGRAM O CONTRATO PARA TODOS OS FINS – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A EMENDA À INICIAL – DECLARADA, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA R. SENTENÇA – EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO – APELAÇÃO PREJUDICADA. 1. Muito embora o c. Superior Tribunal de Justiça entenda que “O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória” (Súmula n. 247), os e. Tribunais pátrios vêm concluindo que, no caso específico de ação monitória que tenha por objeto o contrato de abertura de crédito “BB Giro Empresa Flex” – que é o caso –, também é necessária a juntada das respectivas propostas de utilização do crédito rotativo, em razão de cláusula contratual específica, qual seja: “SEGUNDA [...] PARAGRAFO PRIMEIRO – A PROPOSTA, devidamente assinada e acompanhada dos documentos a ela vinculados, integra este Instrumento para todos os fins de direito”. Precedentes; 2.
Assim sendo, como tais propostas não constam nos autos e são indispensáveis ao processamento da ação monitória, antes que seja o feito extinto sem resolução do mérito, deve ser oportunizado ao apelado que proceda a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 320; art. 321, caput e parágrafo único; art. 485, inc. I; e art. 700, § 4º)
. 3. Declarada de ofício a nulidade da r. sentença, devendo os autos serem restituídos ao primeiro grau de jurisdição, para que seja oportunizado ao apelado emendar a inicial, com a juntada dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, quais sejam as propostas de utilização do crédito rotativo, que por força de cláusula contratual específica, integram o contrato de abertura de crédito “BB Giro Empresa Flex” firmado entre as partes; 4. Prejudicado o recurso de apelação; 5. Nos termos da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, “não são cabíveis honorários recursais na hipótese de recurso que reconhece 'error in procedendo' e que anula a sentença, uma vez que essa providência torna sem efeito também o capítulo decisório referente aos honorários sucumbenciais e estes, por seu turno, constituem pressuposto para a fixação ('majoração') do ônus em grau recursal” (TJES, Apelação n. 035110171085, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Rel. Substituto VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 07/08/2018, p. 17/08/2018). (Data: 27/Oct/2022, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0031708-08.2016.8.08.0035, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

O mesmo entendimento ecoa na jurisprudência pátria, confira-se:

AÇÃO MONITÓRIA - Sentença de extinção, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC – Apelo do Banco réu – Pretensão de concessão de efeito suspensivo ao apelo – Hipótese que decorre de lei (art. 1.012 do CPC), além de prejudicada a análise diante do processamento do presente recurso – PRELIMINARES AVENTADAS EM CONTRARRAZÕES PELO CORRÉU/EMBARGANTE ESLEI - Requerimento de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade – Descabimento – A apelação expõe a pretensão de reforma da sentença – Coisa julgada – Não ocorrência – Ação anterior julgada extinta sem resolução do mérito – Demais preliminares se confundem com o mérito e, com ele, serão decididas – Teses de defesa que, se assim a parte desejar, deverão ser apreciadas em Primeiro grau –
MÉRITO – Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex – Instrução do feito apenas com o contrato e planilha de evolução do débito produzida de forma unilateral, deixando de juntar aos autos extratos ou demonstrativo da disponibilização e efetiva utilização do crédito – Ausência dos requisitos do artigo 700 do CPC – Todavia, necessidade de oportunizar ao autor a possibilidade de emendar a petição inicial, nos termos do parágrafo 5º do referido artigo
– Entendimento do C. STJ e Precedentes deste E. Tribunal – Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para cumprimento do disposto no artigo 700, § 5º, do CPC – Impossibilidade de julgamento do mérito (art. 1013, § 3º, I, do CPC). PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO. (
TJSP
; Apelação Cível 1011575-40.2022.8.26.0576; Relator (a): Marcelo Ielo Amaro; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/11/2024; Data de Registro: 05/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. BANCO AUTOR ALEGOU SER CREDOR DOS RÉUS NO VALOR DE R$ 401.549,70 POR FORÇA DE CONTRATO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO ROTATIVO. RÉUS SUSTENTARAM AUSÊNCIA DE JUNTADA DA "PROPOSTA DE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO", DOCUMENTO EXIGIDO NO CONTRATO PARA A LIBERAÇÃO DOS VALORES E NO QUAL DEVERIA CONSTAR AS CLÁUSULAS SENSÍVEIS DA AVENÇA, COMO CUSTOS FINANCEIROS, PRAZOS, VALOR E FORMA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CAPITAL E AS DEMAIS CONDIÇÕES DA OPERAÇÃO. ADUZIRAM QUE TAL PROPOSTA DEVERIA SER ASSINADA PELO DEVEDOR E DAÍ PASSARIA A SER PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO MONITÓRIO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR QUE NÃO MERECE ACOLHIDA.
EMBORA O ART. 700 DO CPC ESTATUA QUE A AÇÃO MONITÓRIA PODE SER PROPOSTA COM BASE EM PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO PARA EXIGIR DO DEVEDOR O PAGAMENTO DE QUANTIA EM DINHEIRO, A JUNTADA DO CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO (BB GIRO EMPRESA FLEX) POR SI SÓ NÃO SE MOSTRA APTO A CONSTITUIR O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, UMA VEZ QUE DELE NÃO SE PODE EXTRAIR O EXATO VALOR DO DÉBITO, INEXISTINDO DEMONSTRAÇÃO ADEQUADA DOS ENCARGOS FINANCEIROS APLICADOS SOBRE O MONTANTE DESPENDIDO. NECESSIDADE DA "PROPOSTA DE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO"
. ADEMAIS, O AUTOR SEQUER JUNTOU AOS AUTOS OS EXTRATOS BANCÁRIOS DO PRIMEIRO RÉU, APTOS A CONFIRMAR A DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (
TJRJ
, 0030733-39.2017.8.19.0004 - APELAÇÃO. Des(a). FERNANDO FERNANDY FERNANDES - Julgamento: 03/02/2021 - DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Saliente-se que, em outros casos, esta Corte de Justiça tem assentado a necessidade de que os documentos que amparam a monitória sejam dotados dos
dados relativos ao negócio jurídico, inclusive, valores e encargos contratados e suas taxas/cifras. Vale conferir,
mutatis mutandis
:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 700, I, DO CPC. OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A teor do disposto no artigo 700, I, do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. 2.
Estando a inicial da ação monitória instruída com Termo de Adesão, que é parte do contrato de financiamento objeto da monitória, contendo a data da contratação, os dados e a assinatura da consumidora, o valor do financiamento, o valor das prestações, o número de prestações contratadas, a data de vencimento da primeira prestação, a indicação da taxa de juros, dos tributos incidentes e demais encargos contratuais, resta atendido o disposto no artigo 700, I, do CPC
. 3. Recurso provido. Sentença anulada. (
Data: 22/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0021999-40.2020.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR,
Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim sendo, considerando-se a ausência de documento indispensável à propositura da ação monitória ("propostas de utilização do crédito"), caberia ao Juízo
a quo
, na forma do art. 321 do CPC, determinar que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, emenda a inicial ou a completasse, sob pena de indeferimento da exordial, o que inocorreu no feito de origem, vislumbrando-se
error in procedendo
que impõe a anulação da r. sentença.

Esta é a conclusão exarada, em casos semelhantes, neste Sodalício e em outras Cortes do país, veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – IDENTIFICADA A AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO “BB GIRO EMPRESA FLEX” – AUSÊNCIA DAS PROPOSTAS DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO ROTATIVO, QUE POR FORÇA DE CLÁUSULA CONTRATUAL ESPECÍFICA, INTEGRAM O CONTRATO PARA TODOS OS FINS – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A EMENDA À INICIAL – DECLARADA, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA R. SENTENÇA – EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO – APELAÇÃO PREJUDICADA. 1. Muito embora o c. Superior Tribunal de Justiça entenda que “O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória” (Súmula n. 247), os e. Tribunais pátrios vêm concluindo que, no caso específico de ação monitória que tenha por objeto o contrato de abertura de crédito “BB Giro Empresa Flex” – que é o caso –, também é necessária a juntada das respectivas propostas de utilização do crédito rotativo, em razão de cláusula contratual específica, qual seja: “SEGUNDA [...] PARAGRAFO PRIMEIRO – A PROPOSTA, devidamente assinada e acompanhada dos documentos a ela vinculados, integra este Instrumento para todos os fins de direito”. Precedentes; 2. Assim sendo, como tais propostas não constam nos autos e são indispensáveis ao processamento da ação monitória, antes que seja o feito extinto sem resolução do mérito, deve ser oportunizado ao apelado que proceda a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 320; art. 321, caput e parágrafo único; art. 485, inc. I; e art. 700, § 4º). 3.
Declarada de ofício a nulidade da r. sentença, devendo os autos serem restituídos ao primeiro grau de jurisdição, para que seja oportunizado ao apelado emendar a inicial, com a juntada dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, quais sejam as propostas de utilização do crédito rotativo, que por força de cláusula contratual específica, integram o contrato de abertura de crédito “BB Giro Empresa Flex” firmado entre as partes
; 4. Prejudicado o recurso de apelação; 5. Nos termos da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, “não são cabíveis honorários recursais na hipótese de recurso que reconhece 'error in procedendo' e que anula a sentença, uma vez que essa providência torna sem efeito também o capítulo decisório referente aos honorários sucumbenciais e estes, por seu turno, constituem pressuposto para a fixação ('majoração') do ônus em grau recursal” (TJES, Apelação n. 035110171085, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Rel. Substituto VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 07/08/2018, p. 17/08/2018). (Data: 27/Oct/2022, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0031708-08.2016.8.08.0035, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

AÇÃO MONITÓRIA - Sentença de extinção, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC – Apelo do Banco réu – Pretensão de concessão de efeito suspensivo ao apelo – Hipótese que decorre de lei (art. 1.012 do CPC), além de prejudicada a análise diante do processamento do presente recurso – PRELIMINARES AVENTADAS EM CONTRARRAZÕES PELO CORRÉU/EMBARGANTE ESLEI - Requerimento de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade – Descabimento – A apelação expõe a pretensão de reforma da sentença – Coisa julgada – Não ocorrência – Ação anterior julgada extinta sem resolução do mérito – Demais preliminares se confundem com o mérito e, com ele, serão decididas – Teses de defesa que, se assim a parte desejar, deverão ser apreciadas em Primeiro grau – MÉRITO – Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex – Instrução do feito apenas com o contrato e planilha de evolução do débito produzida de forma unilateral, deixando de juntar aos autos extratos ou demonstrativo da disponibilização e efetiva utilização do crédito – Ausência dos requisitos do artigo 700 do CPC – Todavia, necessidade de oportunizar ao autor a possibilidade de emendar a petição inicial, nos termos do parágrafo 5º do referido artigo – Entendimento do C. STJ e Precedentes deste E. Tribunal –
Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para cumprimento do disposto no artigo 700, § 5º, do CPC
– Impossibilidade de julgamento do mérito (art. 1013, § 3º, I, do CPC). PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO. (
TJSP
; Apelação Cível 1011575-40.2022.8.26.0576; Relator (a): Marcelo Ielo Amaro; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/11/2024; Data de Registro: 05/11/2024)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para anular a r. sentença objurgada, a fim de que seja oportunizado ao apelado emendar a inicial e acostar aos autos as “propostas de utilização de crédito” relativas ao contrato entabulado entre as partes, oportunizando-se, em seguida, o exercício de ampla defesa e contraditório pelos ora apelantes, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)